Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PARTILHADO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. MORADIA DA PROLE COMUM. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1. Na hipótese de a ex-companheira do autor não residir sozinha no imóvel, dele também usufruindo o filho comum do ex-casal, que ainda se encontra em idade púbere, não se mostra razoável e em consonância com as disposições legais concernentes aos deveres dos pais em relação aos filhos, principalmente se não foi refutada a alegação de que os alimentos impostos judicialmente encontram-se em atraso, impor à ex-companheira, que ainda tem sob os seus cuidados diretos o infante em comum com o recorrente, a obrigação de arcar com o pagamento de indenização pelo uso da unidade habitacional familiar.

2. Apelo não provido.